Tribunal: TJDFT
Processo: 0707754-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença por reconhecimento da prescrição.
2.O título executivo judicial foi formado em 26/04/2018, sendo o cumprimento de sentença ajuizado apenas em 13/03/2024, após o decurso do prazo prescricional de cinco anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia recursal consiste em verificar se a pretensão executiva está fulminada pela prescrição bem como a admissibilidade dos recursos interpostos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para a execução de sentença fundada em ação anulatória de ato jurídico é de cinco anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil, e art. 206-A do Código Civil.
4. O termo inicial da prescrição é o trânsito em julgado da sentença, não havendo interrupção ou suspensão do prazo além das hipóteses legais.
5. Decorrido mais de cinco anos entre o trânsito em julgado e a propositura do cumprimento de sentença, configura-se a prescrição da pretensão executiva.
6. A ausência de recolhimento do preparo recursal impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do primeiro apelante desprovido. Recurso do segundo e terceiro apelantes não conhecido.
Tese de julgamento:
"1. A pretensão executiva fundada em título judicial está sujeita ao mesmo prazo prescricional da ação originária, nos termos do art. 206-A do Código Civil. 2. Decorrido o prazo legal sem manifestação do exequente, opera-se a prescrição, extinguindo a pretensão executória. 3. A ausência de recolhimento do preparo recursal impede o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007 do CPC."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 924, V; 1.007; 932, III; CC, arts. 206, § 5o, I; 206-A.